Tribunal: TJES
Processo: 0008660-87.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0008660-87.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
TEREZA D’ AVILA HATUM

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

A
CÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.
A atualização monetária das parcelas vencidas deve ser realizada com incidência de correção monetária a contar de cada pagamento pelo IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 - Tema nº 810, STF) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar
provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008660-87.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TEREZA D AVILA HATUM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.
A atualização monetária das parcelas vencidas deve ser realizada com incidência de correção monetária a contar de cada pagamento pelo IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 - Tema nº 810, STF) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar
provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0008660-87.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
TEREZA D’ AVILA HATUM

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se
d
e
recurso de

E
mbargos de Declaração

oposto

por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra v
.
acórdão

(
id.
7559980
)

que nos autos d
a Apelação Cível e Remessa Necessária
,
à unanimidade de votos,
deu
provimento ao recurso interposto

por
TEREZA D’ AVILA HATUM
para
condenar o apelado

ao pagamento das diferenças salariais e dos reflexos decorrente
(férias, 1/3 férias, 13º salário)

no período entre 24/03/2010 e 27/04/2017.

Em suas razões (id.
7657920
),
o e
mbargante
sustenta
a existência do vício de omissão,
diante
a

não fixação do índice de atualização monetária
com base
na taxa SELIC, nos termos do art. 3° da EC 113/2021,
a partir de sua vigência.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando
a argumentação trazida pel
o
embargante,

concluo
pelo acolhimento dos
aclaratórios.

A
atualização
monetária das parcelas vencidas

deve
ser

realizada com incidência de correção monetária a contar de cada pagamento pelo
IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 - Tema nº 810, STF) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021),
que engloba juros e correção.

Feitas estas considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para sanar a omissão e determinar a atualização monetária dos valores devidos conforme fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.